Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA DO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSADA.

1. A intimação eletrônica, via PJe, de parte parceiro de expedição eletrônica do Sistema PJe supre a publicação no DJe, mesmo que expressamente requerida, bem como, a intimação pessoal deste parceiro (CPC, 246, V e §1o e 1.051, Lei n. 11.419/2006, 5o e Portarias GC/TJDFT n. 160/2017 e n. 140/2018).

2. A intimação eletrônica considera-se pessoal, mesmo no caso do artigo 485, III e §1°, do Código de Processo Civil.

3. Negou-se provimento ao recurso.